Tribunal: TJPA
Processo: 0803589-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803589-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FONSECA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXCIPIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SUA LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR QUE A EXCIPIENTE SEJA PROPRIETÁRIA, POSSUA O DOMÍNIO ÚTIL OU DETENHA A POSSE DO IMÓVEL EM QUESTÃO NO PERÍODO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO QUESTIONADO. DECISÃO VERGASTADA QUE MERECE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803589-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARIA DE FATIMA FONSECA DOS SANTOS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
MARIA DE FATIMA FONSECA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA
, que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N. 0864848-39.2018.8.14.0301
, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, por entender que esta diverge da pessoa executada e não comprovou de pronto, por prova documental, a sua legitimidade para oposição da exceção, na condição de contribuinte ou responsável tributário, o que demandaria dilação probatória incabível na espécie, tendo como agravado
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA
.

A agravante alega ser beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC.

Aduz que a excipiente, ora agravante, não teve sua legitimidade reconhecida para apresentar a referida peça de defesa, a qual não foi conhecida pelo Juízo
a quo
. Todavia, conforme salientado, a possuidora do imóvel, ora Agravante se habilitou e apresentou exceção de pré-executividade, juntando documentos pessoais, nos quais consta comprovante de residência em nome de seu esposo RUBENS MORAES DOS SANTOS, o qual também apresentou pedido de parcelamento e termo de confissão de dívida junto à SEFIN. No mais, a filha do casal ROSEMARE F. DOS SANTOS recebeu o AR de citação em 26.08.2019.

Afirma que a Fazenda pública municipal ajuizou execução fiscal instruída com a CDA nº 382.480/2018 em face de VALDIR COSTA GOMES, para fins de cobrança de IPTU, referentes aos exercícios de 2014 e 2016, relativo ao imóvel localizado a Travessa W 6, CONJ. COHAB, Campina de Icoaraci, CEP 66.815-130, Belém/PA. Ocorre que o referido executado não possui relação de posse nem de propriedade com o imóvel. Portanto, deve ser declarada a nulidade da CDA que instrui a execução fiscal. Posto constar outra pessoa como executada e o nome desta não pode ser alterado no referido título, pois a CDA que é apenas o espelho do lançamento, é inalterável. Portanto, não ocorreu a triangulação processual, o que impossibilita o prosseguimento da ação executória, pelo que, requer a extinção da ação sem julgamento do mérito, por ilegitimidade de parte.

Assevera que no caso em apreço, a multa de 32% configura manifesto confisco, a comprometer existência digna do Excipiente, visto que, para além da multa, a fazenda municipal aplica a correção monetária, com base no IPCA-E, e os juros, estes no percentual de 1% ao mês sobre o débito corrigido, o que, à evidência, é extremamente pesado para o Excipiente, razão pela qual se requer seja reduzida a multa de 32%, pois, embora prevista na Lei nº 7.863/97, há de ser dada solução distinta, não considerada em sua particularidade pela lei genérica, que não colocou um limite máximo quando de sua aplicação a casos concretos, com o que, sua aplicação implica ônus excessivo ao Excipiente.

Afirma ser totalmente nula a cobrança da taxa de urbanização, razão pela qual se requer seja determinada sua retirada da CDA, determinando-se que o embargado substitua a CDA, com a finalidade de tal título apresente o requisito da liquidez.

Por fim, requer, liminarmente:
“a) seja recebido o Agravo de Instrumento com concessão de efeito suspensivo imediato à execução fiscal em epígrafe, nos termos do art. 300 do CPC/2015, até a decisão final, de modo a suspender quaisquer atos de execução passíveis de alienar ou adjudicar o bem objeto da ação de execução; b) seja deferido o pedido de assistência gratuita, isentando o Excipiente de todas as custas processuais e pagamento de honorários; c) seja o Agravo de Instrumento provido para determinar o conhecimento da Exceção de pre-executividade apresentada pelo Agravante, que possui legitimidade para tal, e no mérito, que seja RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA, A INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO e excluída a multa aplicada de 32% (excesso de execução) com o consequente levantamento da penhora do imóvel objeto da execução e a extinção da execução fiscal. (...)”
.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. Na mesma oportunidade deferi a Gratuidade da Justiça à agravante. (ID n. 8697435)

No ID n. 9372044,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar em razão de versar o feito sobre Execução Fiscal, em inteligência à Súmula n. 189/STJ. (ID n. 9479391)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne do presente recurso é analisar a legalidade/ilegalidade da decisão que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, por entender que esta diverge da pessoa executada e não comprovou de pronto, por prova documental, a sua legitimidade para oposição da exceção, na condição de contribuinte ou responsável tributário.

Analisando o caso concreto, verifico que ao apresentar a exceção de pré-executividade, a agravante juntou como comprovante de que residia no imóvel do qual se originaram os tributos executados conta de consumo de eletricidade em nome de Rubens Moraes dos Santos (ID n. 8671595 – p. 15), afirmando que o mesmo é seu marido.

Ocorre que a CDA (ID n. 8671595 – p. 29) está em nome de Valdir Costa Gomes, e a agravante sequer comprovou nos autos ser casada com o Sr. Rubens Moraes dos Santos, destarte, se mostra temerário reconhecer, que de fato a agravante possui legitimidade para apresentar exceção de pré-executividade nos termos do art. 34 e 121, parágrafo único, II, do CTN c/c art. 4º, V, da LEF.

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para reformar a decisão vergastada, que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente, haja vista esta não ter logrado êxito em demonstrar sua legitimidade.

No mesmo sentido já se manifestou este E. Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TAXA DE URBANIZAÇÃO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXCIPIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SUA LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juízo de 1º grau rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta, sem resolução de mérito, por ilegitimidade da excipiente para figurar na lide, com fulcro no art. 485, VI, c/c art. 330, II, do CPC e, em consequência, determinou o prosseguimento do processo executivo fiscal;

2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ;

3.
Os documentos acostados aos autos, não demonstram qualquer relação entre a agravante e o imóvel em relação ao qual são cobrados os tributos da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a execução fiscal.

4. Não deve ser acolhida exceção de pré-executividade quando não demonstrada a legitimidade passiva do excipiente na ação de execução, bem como quando não comprovada a condição de terceiro intere
ssado na lide
;

5. Não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser desprovido o recurso;

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(AI n. 0811725-54.2021.8.14.0000, Acórdão ID n. 8900212, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/03/2022, Publicado em 11/04/2022) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TAXA DE URBANIZAÇÃO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXCIPIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SUA LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juízo de 1º grau rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta, sem resolução de mérito, por ilegitimidade da excipiente para figurar na lide, com fulcro no art. 485, VI, c/c art. 330, II, do CPC e, em consequência, determinou o prosseguimento do processo executivo fiscal;

2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ;

3.
Os documentos acostados aos autos, não demonstram qualquer relação entre a agravante e o imóvel em relação ao qual são cobrados os tributos da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a execução fiscal (processo nº 0057830-05.2015.8.14.0301)
;

4. Não deve ser acolhida exceção de pré-executividade quando não demonstrada a legitimidade passiva do excipiente na ação de execução, bem como quando não comprovada a condição de terceiro interessado na lide;

5. Não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser desprovido o recurso;

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00058853820178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2019) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXCIPIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SUA LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR QUE O EXCIPIENTE SEJA PROPRIETÁRIO, POSSUA O DOMÍNIO ÚTIL OU DETENHA A POSSE DO IMÓVEL EM QUESTÃO NO PERÍODO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO QUESTIONADO. PEDIDO ALTERNATIVO PARA QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FOSSE RECEBIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A exceção de pré-executividade é considerada um incidente processual que permite ao devedor se opor à execução para evitar a constrição judicial de seus bens, quando o juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da execução.

2.
Pelos documentos acostados não é possível aferir que o excipiente seja proprietário, possua o domínio útil ou detenha a posse do imóvel em questão no período do débito tributário questionado
.

3. Em relação ao pedido alternativo no sentido de que a Exceção de Pré-Executividade seja recebida como

(5542592, 5542592, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/06/2021, Publicado em 30/06/2021) (grifo nosso)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/10/2022